Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709470-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: VALDIR FLORENCO DE SOUSA, SEBASTIAO MARIANO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de contrato de locação movida pelo recorrente contra VALDIR FLORENÇO DE SOUSA e SEBASTIÃO MARIANO DE SOUSA, pela qual declinou da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO, mediante declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro inserta no instrumento contratual. Sustenta o agravante, em síntese, que somente o réu, em contestação poderia suscitar a incompetência territorial, sendo vedada a afirmação de competência relativa de ofício, consoante dispõe a Súmula 33 do c. STJ. Defende ser legítima a instituição de cláusula de eleição do foro de Brasília no contrato de locação que fundamenta a execução, argumentando que eventual abusividade poderia ser conhecida de ofício apenas se o contrato fosse de adesão, se a parte aderente fosse hipossuficiente, e se houvesse efetivo prejuízo de acesso à Justiça. Alega que a hipótese dos autos versa sobre situação diversa do precedente invocado com fundamento na decisão agravada, de relatoria do nobre Desembargador Gilberto de Oliveira, onde a cláusula de eleição de foro foi considerada abusiva por manifestar escolha aleatória de Juízo, sem vínculo com a comarca do local do imóvel ou do domicílio das partes do contrato de locação. Defende que não existir irregularidade na instituição de cláusula de eleição do foro do seu próprio domicílio, concluindo que “...deve ser respeitada por força da máxima “pacta sunt servanda”; inexistência de escolha aleatória, abusividade, ou ilegalidade na eleição do foro, e se tratar de incompetência relativa, não permitindo que o julgador se manifeste de ofício.” Por fim, citando a jurisprudência em abono à sua tese, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, com a declaração da competência do Juízo de origem para o processamento da execução. Preparo regular no ID 56750674. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, abstraída a avaliação exauriente do mérito do recurso, é necessário ressaltar a relevância da fundamentação contida na decisão agravada frente à evolução da jurisprudência desde Tribunal de Justiça a respeito da constatação de escolha abusiva e aleatória de Juízos de Brasília em cláusulas de eleição de foro, sem que a relação jurídica subjacente ao litígio tenha vinculação com o Distrito Federal. A distribuição aleatória de ações na Justiça do Distrito Federal, em tais hipóteses, pode ensejar a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do Juiz Natural, pois resulta em violação ao sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, em busca de prestação jurisdicional mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC, revelando hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. Com efeito, as regras de competência do Código de Processo Civil estão condicionadas aos limites de jurisdição definidos na Constituição Federal, o que, além de regra ordinária de hierarquia normativa, encontra previsão legal expressa no art. 44 do CPC: Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Ou seja, a possibilidade de derrogação da competência territorial contida na legislação processual não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, assim como não tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande no TJDFT aleatoriamente, em relações jurídicas relativas a outros Estados, já que a Justiça do Distrito Federal não exerce jurisdição em todo território nacional. Entendimento em sentido diverso violaria o pacto federativo que sustenta a República Federativa do Brasil, em afronta aos arts. 18 e 25 da Constituição Federal: Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. O art. 125, da Constituição Federal, dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça. Observando o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. Assim, o ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas em todo o território nacional, viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional, dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais. O Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. A esse respeito, confira-se os fundamentos exarados pelo Excelentíssimo Ministro LUIZ FUX, no julgamento do ADI 5017 MC, in verbis: "...O equilíbrio entre os Poderes depende do grau de autonomia que cada um deles tem para planejar sua estrutura, recrutar seus próprios servidores elaborar seus planos institucionais e contar com recursos para não sofrer pressões indiretas dos demais entes que compõem a cúpula do Estado. A Constituição de 1988 (art. 96, II, a, b, c e d) manifestamente quis romper com o passado de dependência do Pode Judiciário em relação aos poderes políticos, ao conferir aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça o poder de iniciativa quanto à “criação ou a extinção de tribunais” (art. 96, II, c da Constituição). Este é um aspecto crucial da independência do Judiciário em nosso país. Em diversas partes do mundo a Magistratura tem apontado os riscos latentes do subfinanciamento do Judiciário. Nos EUA, o Judiciário Federal pediu ao Executivo a destinação de fundos de emergência, considerado o risco de colapso da prestação jurisdicional. Diante do prejuízo incalculável aos jurisdicionados e aos advogados, a American Bar Association criou uma força-tarefa para ajudar na criação de soluções para o custeio do Judiciário..." (STF, ADI 5017 MC, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 17/07/2013, Publicação: 01/08/2013 - g.n.) Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vem se inclinando pela possibilidade de declaração de nulidade de cláusulas de eleição de foro de ofício, quando inseridas em contratos de locação de imóveis de outras unidades da federação, quando constatada que a escolha é aleatória e injustificada, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ACESSO À JURISDIÇÃO. VINCULAÇÃO JURÍDICA COM A CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 63 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: "As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu; § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão". 2. A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do § 1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. 3. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. 4. A escolha aleatória e injustificada de foro não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo para coletividade. 5. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas. 6. No entanto, nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. A executada está sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ e a exequente, em Valparaíso de Goiás/GO, local onde se situa o imóvel alugado. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência. Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1803732, 07420875520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ALEATÓRIO E SEM JUSTIFICATIVA RELEVANTE. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como é sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o art. 93, inc. XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. 2. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. 3. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior celeridade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou um ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. 4. O fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, esse fator, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no art. 37 da Constituição Federal como no art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios 5. Em que pese a Agravante sustentar a livre disposição estabelecida entre as partes quanto à eleição do foro competente para processar a ação, sendo este de uma das varas cíveis da comarca de Brasília/Distrito Federal, tal cláusula de eleição de foro entabulada entre as partes afronta diretamente os parâmetros estabelecidos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, Lei n. 11.697/2008, ao passo em que não há pertinência material, jurídica ou geográfica entre as obrigações estabelecidas por meio do referido contrato e a Circunscrição Judiciária de Brasília. 6. A cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes é abusiva quando visa extrapolar os critérios de fixação de competência estabelecidos pela legislação vigente, nos casos que nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição judiciária eleita, a causa foi ajuizada em desfavor de Unidade da Federação diversa e todas as obrigações assumidas contratualmente devem ser executadas na comarca competente. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1826049, 07452478820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mas é necessário ressalvar que, em determinadas situações, mesmo a jurisprudência mais atualizada deste Tribunal de Justiça manifesta entendimento pela validade da cláusula de eleição do foro de Brasília em contratos de locação de imóvel situado em outra comarca, se constatada circunstância que afaste a apreensão de que a escolha foi aleatória. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial fundado em contrato de locação de imóveis. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim no art. 63 do CPC. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1818069, 07003356920248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, "é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato" (art. 58, II, da referida legislação). 2. É possível que o Magistrado decline de ofício a competência, antes da citação do réu, quando restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §3o do CPC), o que não se amolda a hipótese do presente caso, visto que nenhum abuso restou manifestamente demonstrado. 3. In casu, a demanda tem por base o inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial, de modo que os contratantes não se enquadram nas definições nas definições de fornecedor e consumidor, estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, não havendo que se falar em hipossuficiência do locador agravado. 4. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso da situação do imóvel ou do domicílio do réu, decorrente de eleição de foro, prorroga-se a competência daquele Juízo. Incide a regra da perpetuatio iurisdictionis, na hipótese de a parte demandada não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 5. Considerando que a legislação admite a eleição de foro em contrato de locação comercial (art. 63 do CPC e art. 58, II, da Lei no 8.245/1991) e inexistindo abusividade ou hipossuficiência no caso vertente, a decisão agravada contraria o disposto no enunciado da súmula no 33 do STJ. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada. (Acórdão 1799734, 07224753420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, constata-se haver particularidade que recomenda que a avaliação da decisão que declarou de nulidade da cláusula de eleição de foro seja realizada de forma exauriente pelo Órgão Colegiado competente, sob o crivo do contraditório. Isso porque, no caso concreto, apesar de se tratar de execução de contrato de locação de imóvel comercial na comarca de Luziânia/GO, onde também são domiciliados os locatários, existe vínculo subjetivo aparente da relação jurídica com o Distrito Federal, por ser o local da sede da empresa agravante. A avaliação da subsistência de jurisdição e competência do Poder Judiciário do Distrito Federal para tratar da relação locatícia estabelecida no Estado de Goiás também deverá levar em consideração a possível existência de vínculo jurídico entre os locatários e filial estabelecida pela agravante na comarca onde se situa o imóvel, uma vez que a locação se destina à exploração de espaço comercial em posto de gasolina aparentemente mantido como filial da recorrente. Também se verifica necessário garantir aos agravados o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois podem ter interesse na preservação do comando contido na decisão agravada e de se manifestar a respeito das questões acima destacadas. Diante dessas apreensões, que exigem análise detida em julgamento colegiado de mérito, entendo recomendável a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente em face do risco de perecimento do direito vindicado no recurso, uma vez que o Juízo de origem determinou a imediata redistribuição do processo, independente da preclusão da declinação de competência combatida. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e a manutenção do processamento do feito na instância originária, até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator